Tribunal: TJSP
Processo: 2031205-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – – Penhora de cotas sociais de sociedade limitada unipessoal – Procedência do inconformismo - O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, inciso IX, elenca expressamente as cotas sociais entre os bens passíveis de penhora, sem distinguir o tipo societário, de modo que a constrição pode recair sobre a participação do sócio

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – – Penhora de cotas sociais de sociedade limitada unipessoal – Procedência do inconformismo - O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, inciso IX, elenca expressamente as cotas sociais entre os bens passíveis de penhora, sem distinguir o tipo societário, de modo que a constrição pode recair sobre a participação do sócio executado em sociedade limitada unipessoal - A penhora de cotas sociais não importa alienação automática da participação societária nem transferência da administração da sociedade ao credor exequente, sendo certo que o Código de Processo Civil disciplina procedimento específico para a realização dessa constrição nos artigos 861 a 865, com plena observância da unipessoalidade societária e do princípio da menor onerosidade da execução - O artigo 1.026 do Código Civil é expresso ao admitir que o credor particular do sócio, na insuficiência dos demais bens do devedor, faça recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, incluindo-se dividendos e recebíveis, sem que tal medida importe ofensa ao princípio da affectio societatis - A execução deve ser realizada no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, competindo ao executado, caso alegue excesso ou gravame desnecessário, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, conforme o parágrafo único do artigo 805 do mesmo diploma processual – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.